Tribunal: TJMT
Processo: 1043894-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043894-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[S. L. A. L. - CPF: 042.238.781-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS NÃO DESTINADOS A CIRURGIA – VALIDADE – EQUIPAMENTOS DEVEM SER CUSTEADOS PELO SEGURADO – ART. 10, VII, LEI 9659/98 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de a internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir no custeio do plano de saúde de Cadeira de banho Kapra; Órtese para mão; Tutor Longo Kafo bilateral; e Cadeira de alimentação Newadapt l, uma vez que não ligadas a ato cirúrgico; esses itens são de responsabilidade do paciente.

2. Consoante estabelece o art. 85, § 11.º do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal. Albergado pela Lei1.060/50 mantém a suspensão de exigibilidade da condenação imposta

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID: 137092681, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Tutela antecipada nº 1043894-73.2018.8.11.0041; proposta por S. L. A. L representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS, em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou a autora vencida ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, 85, § 2º, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões de ID: 137092689, alega: (i) que buscaram com a seguradora a cobertura dos equipamentos Cadeira de banho Kapra; Órtese para mão; Tutor Longo Kafo bilateral; e Cadeira de alimentação Newadapt. E foi negada pela mesma, com a justificativa de que não fazem parte do rol da ANS; (ii) que a autora é acometida de PARALISIA CEREBRAL DO TIPO QUADRIPLÉGIA ESPÁSTICA com GMFCS nível III, o que lhe gera necessidades especiais e alterações musculares esqueléticas nas funções corporais, bem como apresenta dificuldades motoras e pouca agilidade na transição de postura, quando realiza movimentos rotacionais de tronco não conseguindo manter a postura e cai, não troca passos, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com alteração da motricidade global, linguagem e equilíbrio, estando atualmente sob tratamento no tipo modal HOME CARE; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para que seja julgada procedente a lide e a Seguradora custeio os equipamentos supracitados.

E contrarrazões de ID: 137092692, a requerida, rebate a tese nos termos da sentença combatida, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença de improcedência.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 152855655.

Peço dia. Providências de estilo. Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID: 137092681, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Tutela antecipada nº 1043894-73.2018.8.11.0041; proposta por S. L. A. L representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS, em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou a autora vencida ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, 85, § 2º, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O presente recurso não merece provimento, vez que em que pese a enfermidade que acomete a autora, in casu ̧ a negativa da seguradora é legítima. A lei 9656/98 em seu artigo 10 diz:

“Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

[...]”

Destaco ainda que a clausule 11.1 do presente contrato de seguro saúde, exprime exatamente o exarado no artigo supracitado, dito isto, é notório que todos os equipamentos que a autora busca que a Seguradora custeie, não se destinam a substituir ou apoiar qualquer procedimento cirúrgico, portanto valida a sua exclusão de cobertura, já que se destinam a uma melhor qualidade de vida da autora, o que deve ser custeado por ela própria.

Aliás, é uma questão de lógica. Se o paciente está internado no Hospital, utiliza-se dos equipamentos deste durante sua permanência o que, por si só, configura que a UNIMED, como garantidora do plano de saúde, não está obrigada a fornecimento de materiais outros não previstos no contrato quando se tratar de internação residencial. (HOME CARE). O consumidor, a rigor do CDC tem uma série impostergável de direitos mas não é tudo e, ao meu viso, a pretensão extrapola o estatuto consumerista.

Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA - ÓRTESES E PRÓTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO – DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS E CONGÊNERES – CUSTEIO PELO PACIENTE - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE - COMINAÇÃO DE MULTA – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço home care é um desdobramento do tratamento hospitalar previsto no contrato e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento a ser utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC), é abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar (AgRg no AREsp 624.402/RJ, DJe de 26/3/2015).

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis à internação domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária. Apesar de a internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir no custeio do plano de saúde fraldas, produtos de alimentação pessoal, órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico; esses itens são de responsabilidade do paciente.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo. (N.U 1008962-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)’.

Nestes argumentos, respeitando posicionamentos contrários, a pretensão recursal soçobra.

Com os aspectos acima, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atendo ao que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado, mantendo, por outro lado, a suspensão de exigibilidade, a rigor do contido na Lei 1.060/50, estando o demandante sob auspícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023